Tribunal: STF
Processo: HC 245470
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de I. S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no embargos de declaração no HC 908.044/RS (evento 11).



    O Paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, §1º, na forma do art. 71, todos do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva da paciente, porquanto genérica e pautada na gravidade em abstrato do delito. Ressalta a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da segregação provisória, com a imposição de cautelares alternativas à prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. CONTINUIDADE DELITIVA. PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE.



    1. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada. Destacou-se a juntada de novos elementos, dentre eles o depoimento da vítima indicando que foi abusada sexualmente em diversas oportunidades e que o agressor lhe ameaçava e agredia como forma de intimidá-la a não contar sobre o ocorrido. Constou do decreto, ainda, que a família da vítima vinha sofrendo pressão pela família do suspeito, conforme prints de conversa via aplicativo WhatsApp.



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não faria sentido que, com a superveniência da condenação e ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, fosse deferida a liberdade ao paciente, uma vez que permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal.



    3. A manutenção da custódia tanto na sentença condenatória quanto no acórdão de apelação está devidamente motivada, pois ainda presentes os requisitos da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na hipótese dos autos, a magistrada de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, destacando que (evento 9, fls. 141-9):



    “(...)



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a representação de prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial contra I. S., o qual está sendo investigado pela prática do delito de estupro de vulnerável, figurando como vítima K. M. P. B. A 



    Autoridade Policial reitera o pedido de segregação cautelar do suspeito, alegando a necessidade de garantia da ordem pública, sustentando haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, bem como traz aos autos fatos novos. 



    Registro, de plano, que a medida extrema se faz necessária, diante dos novos elementos de informação colhidos no IP. Na decisão do evento 17 já havia sido analisada e explanada a gravidade dos fatos narrados pela genitora da vítima à Autoridade Policial. Naquele momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostravam-se suficientes para assegurar a ordem pública, bem como proteger a integridade física e psicológica do ofendido, assim considerando, em especial, a notícia de tratar-se de fato reiterado. 



    Efetivamente, com a juntada dos novos elementos colhidos pela Autoridade Policial, a situação concreta, neste momento, mostra-se diversa. 



    O depoimento da vítima, respeitadas suas limitações, mostrou-se incontestavelmente coerente, apresentando riqueza de detalhes e escancarando a extrema gravidade dos fatos narrados. Veja que houve adaptação antes da oitiva da vítima, que é pessoa com deficiência, conforme certidão acostada:



    [...] 



    Assim, diante disso, o relato acostado com as respostas da vítima, como dito, agravou a situação fática do caso em liça, especialmente considerando que K. consegue, através de respostas de SIM ou NÃO, descrever com detalhes a conduta do suspeito. A vítima referiu não ter sido a primeira vez que os fatos se deram, tudo a indicar que foi abusada sexualmente em outras oportunidades, bem como que possivelmente o agressor lhe ameaçava e agredia como forma de intimidá-la a não contar sobre o ocorrido, a demonstrar a nítida necessidade da segregação do suspeito como forma de proteção da vítima, um vez que revela a periculosidade do agente.



    [...] 



    Além disso, o termo de declarações da Assistente Social JESSICA TEIXEIRA DA SILVA VARGAS, que trabalha na APAE, escola que a vitima frequente, foi deveras esclarecedor a respeito das limitações de K., indicando, expressamente, que este "não consegue realizar nenhum movimento de masturbação" e que "não consegue tirar a roupa, nem abrir zíper da calça", comprovando, assim, que as ações necessariamente foram realizadas por terceira pessoa. 



    Os laudos médicos e relatórios da escola vêm a corroborar na demonstração da fragilidade da vitima, comprovando que sofre limitações tanto físicas quanto cognitivas. 



    Nesse sentindo, ainda, o laudo pericial N° 23542/2023, de verificação de violência sexual da vitima, concluiu que houve "ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Lesões traumáticas na genitália", por "instrumento contundente", sendo que a vitima apresenta "Paralisia cerebral" e "Doença motora causada pela paralisia cerebral".



    [...]



    Ouvida novamente, a genitora da vítima, J. P. D. P. trouxe maior riqueza de detalhes sobre os fatos ocorridos, inclusive sobre o suspeito e o local onde o delito foi praticado e onde reside com a vítima. Há que salientar, outrossim, que não há nos autos qualquer indicativo de que tivesse qualquer motivo para imputar falsamente um crime ao acusado, especialmente quando eram conhecidos e este frequentava o bar do pai daquela. Ausente, portanto, qualquer indicativo de animosidade anterior, sem se olvidar o constrangimento conhecido de circunstâncias como a dos autos, tudo a agregar credibilidade às acusações. 



    Por derradeiro, indo ao encontro da necessidade da segregação cautelar do investigado, saliento que a família da vitima, ao que tudo indica, vem sofrendo pressão pela família do suspeito, conforme prints de conversa via aplicativo whatsapp acostados (conversa entre a filha do suspeito e a genitora da vitima):



    [...] 



    Dessa forma, as premissas que possibilitaram a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostram-se superadas diante dos novos fatos trazidos aos autos, seja pela reiteração dos fatos, pelas ameaças perpetradas pelo acusado em desfavor da vitima, bem como pela pressão psicológica que a família vem sofrendo, tudo a colocar em risco a ordem pública e a própria aplicação da lei penal. 



    Igualmente, pela natureza do delito, com relação a garantia à ordem pública, há necessidade da segregação - há substanciais elementos que indicam o cometimento de um crime grave, inclusive hediondo (art. 1°, inciso VI, da Lei n° 8.072/90). 



    Não se pode olvidar, ainda, a dificuldade de proteção à vitima — pessoa com deficiência — seja para noticiar os fatos para qualquer pessoa, seja para comunicar acerca da alegada prática de ameaça e agressão pelo investigado, muito menos para proteger-se de eventual nova investida. 



    Ademais, diante do relato de ameaça, a conduta do acusado reveste-se de extrema gravidade e demonstra periculosidade, devendo ser segredado inclusive como forma de impedir que venha a intimidar novamente a vitima. 



    Por todo o exposto, considerados os fatos novos acima explanados, entendo que os fundamentos exarados na decisão que indeferiu a prisão preventiva do investigado não mais persistem. A situação é muito mais grave, a proteção da vitima, a ordem pública e a correta aplicação da lei penal dependem da segregação do acusado.”



    Após o encerramento da instrução criminal, o juízo singular destacou a necessidade de manutenção da constrição cautelar, porquanto, “[c]onsiderando a gravidade dos delitos, permanecendo inalteradas as razões que ensejaram a prisão do acusado, e considerando que neste momento, com juízo condenatório muito mais se justifica a segregação do acusado, de modo que deverá permanecer preso para apelar.” (evento 2, fl. 16).



    De igual modo, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, destacando que “o réu está preso provisoriamente por este processo e assim deve permanecer até o trânsito em julgado da presente decisão, porquanto os fundamentos da decretação da medida seguem hígidos, e, inclusive, ganham reforço na manutenção da condenação” (evento 3). 



    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que (evento 11):



     “(...)



    Como se pode observar, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada.



    Destacou-se, na oportunidade, a juntada de novos elementos a autorizar a medida segregatória, dentre eles o depoimento da vítima dizendo não ter sido a primeira vez que os fatos ocorreram, tudo a indicar que foi abusada sexualmente em outras oportunidades e que, possivelmente, o agressor lhe ameaçava e agredia como forma de intimidá-la a não contar sobre o ocorrido.



    Ressaltou-se, também, o termo de declarações da Assistente Social que trabalha na APAE, escola que a vitima frequenta, indicando, expressamente, que ela "não consegue realizar nenhum movimento de masturbação" e que "não consegue tirar a roupa, nem abrir zíper da calça", comprovando, assim, que as ações necessariamente foram realizadas por terceira pessoa.



    Ainda, o Laudo Pericial n. 23.542/2023 concluiu que houve "ato libidinoso diverso da conjunção carnal, lesões traumáticas na genitália", por "instrumento contundente", sendo que a vitima apresenta "paralisia cerebral" e "doença motora causada pela paralisia cerebral".



    Consta do decreto, ainda, que a família da vítima vinha sofrendo pressão pela família do suspeito, conforme prints de conversa via aplicativo WhatsApp.



    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal, sendo necessária a segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública.



    (...)



    Ora, a manutenção da custódia, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão de apelação, está devidamente motivada, pois ainda presentes os requisitos da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Assim, ao contrário do que alega a defesa, a segregação cautelar não foi prorrogada por meio de fundamentação inidônea, carente de motivação concreta e contemporânea.



    O entendimento acima esposado encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não faria sentido que, com a superveniência da condenação e ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, fosse deferida a liberdade ao paciente, uma vez que permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal.



    (...)



    Não é demais lembrar que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”



    A custódia cautelar, como medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Dessa forma, o decreto prisional há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.



    Na hipótese, na esteira do entendimento das instâncias anteriores, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Nesse sentido: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 214.962-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28.6.2022). Com idêntica orientação: HC 211.105-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 31.5.2022; HC 219.565-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 23.11.2022; e RHC 214.814-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 12.01.2023.



    Assento - na linha das instâncias anteriores – que, tendo o réu permanecido preso, como no caso, “durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012)” (HC 187.746-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18.2.2020; e HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 31.5.2022.



    Nessas condições, inteiramente justificada a manutenção da prisão cautelar do Paciente, haja vista os sólidos elementos – reafirmados em sede de cognição exauriente, pelas instâncias anteriores.



    Por fim, enfatizo que, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Diante dessas considerações, não extraio do agravo elementos aptos a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática agravada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente